Tribunal: TJBA
Processo: 8078563-77.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078563-77.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS

APELADO: VALMIR DA SILVA FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS RECÍPROCAS. COMPRA NÃO RECONHECIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis recíprocas interpostas contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito, ajuizada em razão da cobrança indevida de valores referentes a compras não reconhecidas no cartão de crédito do autor. A sentença determinou a abstenção de cobranças e de inscrição em órgãos de proteção ao crédito, declarou a inexistência dos débitos e fixou a divisão proporcional das custas e honorários advocatícios. O autor apelou para inclusão de indenização por danos morais. A ré apelou pleiteando o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a improcedência da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição de pagamento responde solidariamente pela cobrança indevida realizada por terceiro; (ii) estabelecer se a cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros restritivos, enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A instituição demandada integra a cadeia de fornecimento de serviços e responde solidariamente pelos vícios na prestação, conforme o art. 7º, parágrafo único, do CDC, aplicando-se a teoria do risco do empreendimento.

4.

A responsabilidade civil no âmbito das relações de consumo é objetiva, sendo desnecessária a demonstração de culpa, bastando a presença do ato ilícito, do dano e do nexo causal.

5.
Não havendo prova da regularidade das transações impugnadas, e tendo o consumidor apresentado documentação mínima e protocolos de reclamação não impugnados pela ré, é devida a declaração de inexistência do débito.

6.
A simples cobrança indevida, desacompanhada de negativação ou de outros efeitos danosos à personalidade do consumidor, configura mero aborrecimento, não sendo suficiente para a caracterização de dano moral indenizável.

7.
A jurisprudência do STJ firma entendimento no sentido de que o dano moral não se presume nos casos de cobrança indevida sem inscrição em cadastros restritivos, sendo necessária a demonstração de consequências relevantes à esfera extrapatrimonial do consumidor.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recursos desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Recíprocas, n.º
8078563-77.2025.8.05.0001
, tendo como apelantes e apelados, simultaneamente,
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e VALMIR DA SILVA FERREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
às Apelações, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente